Tribunal: TJMT
Processo: 1037115-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037115-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), L. CAMILLO RESTAURANTE - CNPJ: 05.946.336/0001-65 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LODI CAMILLO - CPF: 863.965.529-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. ART. 173 DO CTN. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por L. Camillo Restaurante contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ausência de decadência do crédito tributário executado, consistente em multas por descumprimento de obrigações acessórias, cuja constituição definitiva deu-se em 5.6.2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de decadência na constituição de crédito tributário oriundo de lançamento de ofício relativo a penalidades por infrações fiscais, conforme disposto no art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN deve ser contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, sendo o lançamento realizado de ofício pela autoridade fiscal.

4. Os créditos executados referem-se a períodos de 2008 e 2009, com termo inicial do prazo decadencial em 1.1.2009 e 1.1.2010, respectivamente, e termo final em 1.1.2014 e 1.1.2015.

5. Como a constituição definitiva ocorreu em 5.6.2012, por meio da notificação constante dos autos, observa-se a constituição válida dos créditos dentro do quinquênio legal, afastando-se a alegação de decadência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A constituição de crédito tributário decorrente de multa por infração a obrigação acessória, quando realizada por lançamento de ofício, submete-se ao prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2. Não há decadência quando o crédito é regularmente constituído dentro do quinquênio legal, por meio de notificação válida ao contribuinte."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1027486-53.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 02.05.2023; TJMT, AI no 1008003-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 18.04.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1037115-21.202.8.11.0000

AGRAVANTE:
L. CAMILLO RESTAURANTE

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
L. Camillo Restaurante
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 269857251, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a não observação da decadência suscitada.

O Recorrente, em síntese, afirma que, a decisão objurgada está equivocada, uma vez que houve o decurso do prazo decadencial, delineado no artigo 173 do Código Tributário Nacional, já que a Fazenda Pública teria demorado mais de 5 (cinco) anos para constituir o crédito vindicado.

O Recorrente, então, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a decadência.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 285597361, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
L. Camillo Restaurante
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 269857251, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a não observação da decadência suscitada.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada no momento, qual seja, a ocorrência da decadência.

Pois bem.

Observa-se, de início, que a argumentação do Recorrente é praticamente a observância do que foi disposto na decisão monocrática, sob a sua ótica, no entanto.

A fim, contudo, de evitar novas ilações, realiza-se novo registro acerca da decadência.

Como é sabido, a se tratar de crédito tributário, a decadência se dá por intermédio do que regula o artigo 173 do Código Tributário Nacional. Confira-se sua previsão:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

O Estado de Mato Grosso, por meio do executivo fiscal, visa o recebimento de 12 (doze) créditos, relativos ao descumprimento de obrigação tributária acessória.

Por se tratar de multa, é certo que a cominação é lavrada pela Fazenda Pública, logo, é realizada de ofício, porquanto, a decadência deve ser evidenciada a partir do que dispõe o artigo 173 do Código Tributário Nacional.

O referido dispositivo, regula:
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
. Assim, é certo que este seria o exercício seguinte ao
vencimento
, momento em que o Recorrido poderia ter efetuado o lançamento.

Relevante destacar que, os vencimentos dos tributos variam de
2008
a
2009
, logo, o termo inicial teria ocorrido, ou em
1o-1-2009
ou
1o-1-2010
, pelo que, o termo final seria, respectivamente,
1o-1-2014
e
1o-1-2015
.

A constituição definitiva do crédito, contudo, ocorreu em
5-6-2012
, mediante documentação juntada no ID no 164649050 (autos originários), momento em que o Recorrente teve ciência dos créditos vindicados, logo, não há que se falar na ocorrência da decadência tributária.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – Escrituração Fiscal Digital–EFD – BAIXA DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do arT. 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

(N.U 1027486-53.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. (N.U 0007928-88.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

2. Recurso desprovido.

(N.U 1008003-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/4/2023, Publicado no DJE 20/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 269857251, esta que deu provimento ao Agravo de Instrumento, ante a não constatação da decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025